Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712626-34.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA ISAIAS DUTRA BELFORT APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que após a subida dos autos a esta instância recursal, a parte Autora/Apelada noticia a perda superveniente do interesse de agir no feito em decorrência do pagamento espontâneo da condenação pela parte Ré/Apelante no id. 30744760 – p. 1/2. Intimada a manifestar sobre a petição, bem como sobre o interesse no prosseguimento do recurso, a parte Ré/Apelante manifesta pela anuência à extinção do processo, e consequentemente pela desistência do recurso – id. 31531545. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido, até porque o pagamento da condenação foi realizado, não subsistindo mais interesse no prosseguimento do recurso. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação interposto para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos de origem para as providências quanto ao arquivamento do feito Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora